Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1000312-44.2021.8.11.0000
Requerente: Cleiza de Lima
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por Cleiza de Lima contra acórdão da 3a Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n. 0018864-10.2017.8.11.0002, que, de ofício, desclassificou a conduta inicialmente capitulada na forma do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para a do art. 12 da mesma Lei, fixando para a ré a pena definitiva de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, e manteve a pena do crime do art. 244-A do ECA em 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado – Id. 72449989.
Na inicial, a requerente alega, em síntese, que a decisão colegiada contraria a jurisprudência atual, pois “não há crime de posse de munição sem que exista apreensão de arma apta ao seu uso”, assim como não pode ser imposto o regime inicial fechado se “não houve reincidência específica”.
Com essas considerações, pede a concessão da cautelar para determinar a suspensão do cumprimento da sentença condenatória, com sua colocação em liberdade, até que seja apreciado o mérito do pedido e, ao final, “seja declarada nula a decisão impugnada, e aplicado o princípio da insignificância”, bem como sua absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, diante da não configuração do crime antecedente – Id. 72449967, pp. 1-14.
É o relatório.
Inicialmente, consigno que a revisão criminal se trata de ação voltada à desconstituição da condenação definitiva, verdadeira exceção à coisa julgada, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, ou seja, faz-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos.
Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo em sede de revisão criminal somente se revela plausível em situações excepcionalíssimas, em que estiver caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do condenado.
No caso em tela, verifico que a autora não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de teratologia hábil a ensejar a suspensão da condenação definitiva, mormente porque as teses sustentadas demandam análise aprofundada das provas produzidas ao longo da instrução criminal, especialmente das circunstâncias que se deram a apreensão das munições, pois a incidência do princípio da insignificância não é aplicada a todos os casos, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Demais disso, parece-me que o regime inicial fechado em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA foi imposto em conformidade com a norma do art. 33 do CP, diante da pena fixada ser superior a 4 anos de reclusão, e da condição de reincidente, que não exige especificidade.
Assim, ausentes os requisitos necessários, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Intime-se a defesa acerca desta decisão.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do que preceituam o art. 625, § 5o, do CPP e o art. 187 do RITJ-MT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator